Tribunal: TJMT
Processo: 1014127-34.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014127-34.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELMA LIBANIA DE FRANCA MONGE CAMPOS - CPF: 012.008.291-82 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – SÚMULA 566 DO STJ – COBRANÇA PERMITIDA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, devendo ser admitida sua revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada desvantagem exagerada do consumidor (Tema 234/STJ).

Nos termos da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cobrança da tarifa de cadastro nos contratos bancários celebrados após 30/04/2008, desde que inserida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Inexistindo demonstração de desvantagem exagerada ou de onerosidade excessiva, mantém-se a legalidade da cobrança, sobretudo quando há previsão contratual expressa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1014127-34.2023.8.11.0002

APELANTE:

CELMA LIBANIA DE FRANCA MONGE CAMPOS

APELADO:

PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CELMA LIBANIA DE FRANCA MONGE CAMPOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Tibério de Lucena Batista
, lançada nos autos da ação revisional de contrato, a
juizada em face de
PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que
julgou improcedente
s
os pedidos iniciais, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, contudo a exigibilidade ficará suspensa, considerando que ela é beneficiária de gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º do CPC).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a tarifa de cadastro cobrada no valor de R$ 1.100,00 seria abusiva e teria sido inserida sem a devida informação e comprovação da efetiva prestação de serviço; (ii) sua cobrança impactou diretamente o montante financiado, elevando artificialmente o valor das parcelas; (iii) o recálculo das prestações seria medida necessária à recomposição do equilíbrio contratual; e (iv) a restituição dos valores indevidamente pagos deveria ocorrer em dobro, à luz do artigo 42, parágrafo único, do CDC, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (Id. 323038364).

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição financeira, defendendo a manutenção integral da sentença.

Aponta que o contrato foi livremente pactuado, não havendo qualquer vício de consentimento; que a tarifa de cadastro é legítima e encontra respaldo jurisprudencial; que os juros remuneratórios não extrapolam parâmetro de abusividade; e que inexiste qualquer fundamento técnico ou jurídico que justifique o recálculo pretendido ou a restituição em dobro postulada (Id. 323038366).

A recorrente é beneficiária da justiça gratuita, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo (Id. 325043398).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade da tarifa de cadastro incluída no valor financiado e da suposta divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, bem como do pleito de restituição em dobro dos valores reputados indevidos.

Logo, a
hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, o autor informa que sobre o contrato pactuado em
abril/2022
houve incidência da taxa de juros na ordem de
2,31%
ao mês e de
31,56%
ao ano
, a qual reputa indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (22/04/2022), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
2,01
% a.m.
e

27,02% a.a.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

No caso concreto, observa-se que a taxa contratada não supera
uma vez e meia a taxa média de mercado,
parâmetro utilizado pela jurisprudência desta Corte e do STJ como limite razoável para caracterização de abuso. Ademais, trata-se de contrato celebrado sob o regime de livre pactuação, regido pela Lei n.º 4.595/64, e com relação de consumo, o que não afasta a liberdade contratual mitigada pelo controle de equilíbrio, inexistente prova de onerosidade excessiva.

Logo, correta a sentença ao manter a taxa de juros pactuada, inexistindo demonstração de descompasso com os parâmetros do mercado.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530-RS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.”
(TJ-MT - AC: 10003627720228110051, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

No tocante à
tarifa de cadastro
, a sentença não merece reparo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.331/RS e de forma consolidada na Súmula 566, firmou entendimento de que:

“Nos contratos bancários posteriores à 30/04/2008, é válida a cobrança da
tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

No caso concreto, o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a cobrança da referida tarifa, a qual foi inserida no início da relação, em conformidade com o entendimento sumulado. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou abusividade a ser reconhecida, máxime porque não se trata de tarifa de abertura de crédito, esta sim vedada, mas de tarifa de cadastro, cujo caráter excepcional e permitido está pacificado pela Corte Superior.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional ajuizada por consumidora em face da instituição financeira com a finalidade de rediscutir cláusulas de contrato de financiamento de veículo, notadamente quanto à validade da tabela Price, da capitalização de juros, da cobrança de tarifas e encargos contratuais e da contratação do seguro prestamista. Sentença de improcedência que é objeto de apelação pela parte autora.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da utilização do sistema de amortização Price; (ii) avaliar a validade da capitalização mensal de juros pactuada; (iii) analisar a legitimidade da cobrança de tarifas contratuais, como tarifa de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem; (iv) examinar a possibilidade de configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. Razões de decidir

A adoção do sistema Price de amortização, por si só, não configura ilegalidade, sendo método legítimo de cálculo de prestações fixas e sucessivas.

A capitalização mensal de juros revela-se válida desde que expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001 e da jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541).

A cobrança de tarifa de cadastro é permitida quando contratada no início da relação contratual, conforme autorizado pela Resolução CMN nº 3.919/2010.

A exigência de tarifas referentes a registro do contrato e avaliação do bem é admitida desde que demonstrada a efetiva prestação dos serviços, o que restou comprovado nos autos.

O seguro prestamista, quando pactuado em documento apartado e assinado de forma autônoma pelo consumidor, não caracteriza venda casada, inexistindo abusividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A utilização do sistema Price de amortização é válida e não enseja, por si só, revisão contratual. É legítima a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada e pactuada após a vigência da MP nº 2.170-36/2001. A cobrança de tarifas bancárias, como cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, é válida desde que haja previsão contratual e efetiva prestação do serviço. A contratação de seguro prestamista em documento autônomo e com anuência expressa do consumidor não configura prática abusiva ou venda casada”
(N.U 1003350-92.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE
– COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO – CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007 – VALOR PROPORCIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CALCULADORA DO CIDADÃO – INSTRUMENTO INADEQUADO PARA RECÁLCULO DE CONTRATOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Tarifa de Cadastro é legítima quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que expressamente prevista no contrato, conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Não há abusividade na cobrança da Tarifa de Cadastro quando o valor representa percentual ínfimo do montante financiado (0,21%) e está expressamente previsto no contrato.

A teoria finalista mitigada permite o reconhecimento da vulnerabilidade da pessoa jurídica nas relações bancárias, justificando a aplicação das normas protetivas do CDC quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica frente à instituição financeira.

Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando fixados em patamar inferior à taxa média de mercado praticada para operações semelhantes à época da contratação.

A "calculadora do cidadão" disponibilizada pelo Banco Central não constitui instrumento adequado para recálculo de contratos bancários, por não considerar diversos elementos que compõem o custo efetivo total da operação, como IOF, tarifas e capitalização de juros.

Os honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal (10% sobre o valor da causa) não são excessivos, especialmente considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço”
(N.U 1003471-30.2025.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

De igual modo, à alegação de onerosidade excessiva também não prospera. O simples fato de a tarifa corresponder ao valor de R$1.100,00 (mil e cem reais) não a torna abusiva, especialmente em contratos de financiamento de veículo, cuja análise cadastral costuma envolver procedimentos específicos e custos diferenciados, sem prova robusta em sentido contrário por parte da apelante.

Diante desse cenário, a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, não havendo razão para sua alteração.

Ante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026